Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-54.2025.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DOAÇÃO
ACIMA DO LIMITE LEGAL. ELEIÇÕES
2024. ART. 23, § 1º, DA LEI Nº 9.504/97.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO
RENDIMENTO
BRUTO.
VALOR
DECLARADO EM ESPÉCIE NO ITEM
DECLARAÇÃO DE “BENS E DIREITOS”
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO
DA
MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente representação por
doação acima do limite legal, aplicando multa de 100% sobre o valor doado em excesso.
2. A Representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, alegando que a doação realizada por
pessoa física à campanha majoritária ao cargo de prefeito teria extrapolado o limite legal previsto no art. 23,
§1º, da Lei nº 9.504/97.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a Representação, condenando a representada ao pagamento de
multa no valor de 100% do excesso, mas excluiu a anotação de inelegibilidade, inclusive o código ASE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44879739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor declarado em espécie no Imposto de Renda pode
ser incluído na base de cálculo para aferição do limite de doação eleitoral; (ii) caso não seja possível a
inclusão total, se o acréscimo patrimonial verificado entre os exercícios financeiros deve ser considerado; e
(iii) se o percentual da multa aplicada deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor referente ao "depósito em espécie", declarado no IR, não é auferido pela recorrente no ano de
2023, não se tratando de rendimento de investimento ou quantia originada de salário, mas sim de
patrimônio.
6. O parâmetro para o cálculo do limite de doação é o rendimento bruto auferido no ano anterior e não a
capacidade financeira ou o valor do patrimônio. Precedentes do C. TSE.
7. A multa fixada no patamar de 100% do valor doado em excesso mostra-se desproporcional, considerando
que a doação foi realizada com recursos próprios, sem indícios de fraude ou má-fé mais gravosa, sendo
razoável a redução para 50% do valor excedido.
8. É possível, de ofício, a alteração do dispositivo da sentença, apenas para corrigir erro material e deixar
evidenciad

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0600048-54.2025.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 26/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Representação Eleitoral nº 060048-
54.2025.6.16.0041 que julgou parcialmente procedente para condenar Luciana Coelho Barbosa
Guarda, inscrita no CPF nº 005.708.689-39, ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 6.008,35
(seis mil e oito reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 100% do valor doado em excesso;
Rejeitar o pedido de anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral da Representada, por
ausência de demonstração de comprometimento à normalidade e legitimidade das eleições. O
pagamento da multa em questão deverá ser feito no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado
desta sentença, observando-se o disposto na Res.-TSE nº 21.975/2004. Recolhida a multa no prazo
acima assinalado, dê-se ciência ao Ministério Público eleitoral e, nada mais sendo requerido,
arquivem-se com as cautelas de estilo. Proceda-se a exclusão da sentença anteriormente incluída
nos autos, posto que constou erroenamente na parte dispositiva o valor da multa eleitoral a ser
paga pela Representada. (Trata-se de Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Luciana Coelho Barbosa Guarda, por doação acima do limite legal em favor do
candidato ao cargo de prefeito, Djalma Eujênio Guarda Junior, nas eleições municipais de 2024,
sendo que o valor doado excedeu o limite legal de 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos
auferidos no ano anterior às eleições (ano-calendário de 2023), verificado em cruzamento de dados
efetuado pela Receita Federal na forma do artigo 24-C, § 3º, da Lei n. 9.504/97 e do 27, § 5º, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019) RE20
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANA COELHO BARBOSA GUARDA (RECORRENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879739
17/04/2026
17:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44879739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.154

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600048-54.2025.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: LUCIANA COELHO BARBOSA GUARDA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DOAÇÃO
ACIMA DO LIMITE LEGAL. ELEIÇÕES
2024. ART. 23, § 1º, DA LEI Nº 9.504/97.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO
RENDIMENTO
BRUTO.
VALOR
DECLARADO EM ESPÉCIE NO ITEM
DECLARAÇÃO DE “BENS E DIREITOS”
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO
DA
MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente representação por
doação acima do limite legal, aplicando multa de 100% sobre o valor doado em excesso.
2. A Representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, alegando que a doação realizada por
pessoa física à campanha majoritária ao cargo de prefeito teria extrapolado o limite legal previsto no art. 23,
§1º, da Lei nº 9.504/97.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a Representação, condenando a representada ao pagamento de
multa no valor de 100% do excesso, mas excluiu a anotação de inelegibilidade, inclusive o código ASE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44879739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor declarado em espécie no Imposto de Renda pode
ser incluído na base de cálculo para aferição do limite de doação eleitoral; (ii) caso não seja possível a
inclusão total, se o acréscimo patrimonial verificado entre os exercícios financeiros deve ser considerado; e
(iii) se o percentual da multa aplicada deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor referente ao "depósito em espécie", declarado no IR, não é auferido pela recorrente no ano de
2023, não se tratando de rendimento de investimento ou quantia originada de salário, mas sim de
patrimônio.
6. O parâmetro para o cálculo do limite de doação é o rendimento bruto auferido no ano anterior e não a
capacidade financeira ou o valor do patrimônio. Precedentes do C. TSE.
7. A multa fixada no patamar de 100% do valor doado em excesso mostra-se desproporcional, considerando
que a doação foi realizada com recursos próprios, sem indícios de fraude ou má-fé mais gravosa, sendo
razoável a redução para 50% do valor excedido.
8. É possível, de ofício, a alteração do dispositivo da sentença, apenas para corrigir erro material e deixar
evidenciado que não foi aplicada à recorrente a sanção de inelegibilidade, permanecendo, contudo, a
determinação de registro no Cadastro Eleitoral do ASE 540 para fins de análise em eventual pedido de
registro de candidatura do representado da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'p', da LC nº
64/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O valor declarado em espécie no Imposto de Renda não integra a base de cálculo
para a aferição do limite de doação eleitoral, por se tratar de patrimônio e não de rendimento bruto. 2. A
multa por doação acima do limite legal deve ser fixada de forma proporcional e razoável, considerando as
circunstâncias do caso concreto, como a ausência de indícios de fraude ou má-fé.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 23, § 1º e § 3º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 27; LC nº 64/1990, art. 1º, I,
p.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI
97-81, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
18.5.2021; TSE, AgR-AI 1-54, Rel. Min. Luiz
Fux, DJE de 17.4.2018; TSE, AgR-AI 29-98,
Rel. Min. Og Fernandes, DJE de 20.5.2020;
TSE, AgR no REspe nº060027615, Rel. Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação:
DJE, 26/02/2024; TSE, AI: 6193 CRISTALINA
- GO, Rel. Min. Og Fernandes, Data de
Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação:
17/03/2020; TSE, AREspEl nº 060013149,
Rel(a):
Min.
Cármen
Lúcia,
Julgamento:
30/05/2024 Publicação: 04/06/2024; TRE/RJ,
RECURSO ELEITORAL nº5110, Rel(a) Des.

Num. 44879739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
Luiz Antonio Soares_1, Publicação: DJERJ,
02/08/2017; TSE, Agravo Em Recurso Especial
Eleitoral 060000496/MG, Rel(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Acórdão de 12/08/2022,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
170, data 01/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo LUCIANA COELHO BARBOSA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando-lhe multa de 100% o valor
doado em excesso.
Na origem (id. 44852837), cuida-se de Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral
contra Luciana Coelho Barbosa, sob a alegação de que a doação realizada por pessoa física à
campanha majoritária ao cargo de prefeito do Município de Jataizinho teria extrapolado o limite
legal previsto no art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97. Sustenta o órgão ministerial que o valor doado,
correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), teria superado o percentual de 10% dos
rendimentos brutos auferidos pela representada no ano anterior ao pleito.
Em contestação (id. 44852961), a representada asseverou, preliminarmente, a inépcia da inicial,
ao argumento de que a exordial não teria descrito de forma clara e individualizada o suposto
excesso de doação, deixando de indicar qual seria o limite legal aplicável, o valor efetivamente
excedido e o respectivo percentual, o que teria prejudicado o exercício do direito de defesa.
Alegou, ainda em preliminar, a nulidade das provas sustentando que as informações relativas à
sua declaração de imposto de renda teriam sido encaminhadas ao Ministèrio Público Eleitoral por
meio de convênio com a Receita Federal, sem autorização judicial para quebra de sigilo fiscal, em
afronta ao direito à privacidade prevista no art. 5º, X, da Constituição Federal, o que contaminaria
as demais provas derivadas.
No mérito, defendeu a inexistência de excesso na doação, afirmando que a aferição do limite
legal deve considerar todos os rendimentos constantes da declaração de imposto de renda do
ano anterior ao pleito, incluindo rendimentos tributáveis, isentos e valores em espécie declarados,
o que totalizaria receita suficiente para comportar a doação realizada, a qual, segundo sustenta,

Num. 44879739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
estaria dentro do limite de 10% previsto na legislação. Aduziu, ainda, a impossibilidade de
aplicação da sanção de inelegibilidade em representação por excesso de doação, argumentando
que tal penalidade exige demonstração de comprometimento da normalidade e legitimidade do
pleito, circunstância que não teria sido comprovada no caso concreto.
Na sentença (id. 44852979) a MM. Juíza da 41ª Zona Eleitoral de Londrina julgou parcialmente
procedente a Representação, entendendo que restou configurada a irregularidade da doação no
valor excedente, condenando-a ao pagamento de multa no valor de R$ 6.008,36 (seis mil e oito
reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 100% sobre a quantia excedida, mas excluiu a
anotação de inelegibilidade.
Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração pela representada (id.
44852984), que foram rejeitados (id. 44852986).
Irresignada, a Representada interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44852990)
alegando, em síntese, a inexistência de excesso de doação, ao argumento de que o Juízo de
origem deixou de considerar, para fins de apuração do rendimento bruto no ano-calendário
anterior ao pleito, valores em espécie por ela declarados em sua declaração de imposto de renda,
os quais configurariam acréscimo patrimonial e deveriam integrar a base de cálculo prevista no
art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Sustentou que, com a inclusão da quantia de R$ 80.000,00, o rendimento bruto totalizaria R$
169.916,43, hipótese em que a doação realizada no valor de R$ 15.000,00 estaria dentro do limite
legal de 10%. Subsidiariamente, defendeu que, caso não acolhida a inclusão integral do valor
declarado em espécie, deveria ser considerado apenas o acréscimo patrimonial verificado entre
os exercícios financeiros, no montante de R$ 20.000,00, correspondente à diferença entre o valor
anteriormente declarado em 2022 (R$ 60.000,00) e aquele informado no ano-base de 2023 (R$
80.000,00), o que elevaria o rendimento bruto para R$ 109.916,43 e reduziria o excesso de
doação para R$ 4.008,36.
Aduziu, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada no patamar máximo de 100% sobre o valor
excedido, sustentando que o montante tido por irregular não comprometeu a normalidade ou a
legitimidade do pleito, inexistindo indícios de fraude ou má-fé, bem como que a própria
controvérsia quanto ao conceito de rendimento bruto evidenciaria a dificuldade interpretativa da
norma.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que sejam considerados os
valores em dinheiro em espécie no cálculo do rendimento bruto, afastando-se o reconhecimento
do excesso de doação e a condenação imposta; subsidiariamente, a redução do valor excedido;
e, sucessivamente, a redução do percentual da multa para 20%, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o argumento de que o valor declarado em espécie pela recorrente
possui natureza patrimonial e não integra o conceito de rendimentos brutos auferidos no ano
anterior ao pleito, sustentando, ainda, a manutenção do percentual da multa aplicada diante da
ausência de circunstâncias que justifiquem sua redução. (id. 44852994).

Num. 44879739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44862967).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade

Os requisitos de admissibilidade encontram-se preenchidos, mormente a tempestividade, tendo
em vista que a publicação da sentença ocorreu em 21/02/2026 (id. 44852988), e o recurso foi
protocolado em 23/02/2026 (id. 44852990).

II.ii. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal

O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau sustenta, em suas contrarrazões (id. 44852994), o
não conhecimento específico da insurgência no que tange ao item "ii.2" do recurso, sob a
alegação de que a tese subsidiária de necessidade de inclusão do acréscimo de R$ 20.000,00 no
cálculo dos rendimentos constitui evidente inovação recursal.
Argumenta que a representada limitou sua defesa à tese de que o saldo total de dinheiro em
espécie (R$ 80.000,00) deveria integrar a base de cálculo, não sendo submetida à análise do
juízo de primeiro grau, no momento oportuno, a tese do "acréscimo" ao patrimônio da doadora
entre os anos de 2022 e 2023.
No entanto, a preliminar não merece acolhida.
Na contestação (id. 44852961), a recorrente já havia inaugurado a discussão acerca da
composição de seus rendimentos brutos, mencionando expressamente o valor de R$80.000,00,
mantido em espécie e defendendo sua integração ao cálculo do limite legal de doação, de forma
que a tese principal foi submetida ao contraditório e à ampla defesa.
A questão da tese subsidiária, referente ao acréscimo de R$ 20.000,00 do ano-calendário de
2022 para 2023, caso não fosse aceita a integração dos R$ 80.000,00, revela-se incorporada no
contexto da inserção do argumento - “depósito em espécie”, declarado no item “Bens e Direitos”
do IR, como base de cálculo para os rendimentos brutos- independentemente do valor a ser
considerado, se R$ 80.000,00 ou R$ 20.000,00.
Dessa forma, considerando que a tese do “Dinheiro em Espécie” foi abordada na defesa,
vislumbra-se que a matéria foi submetida ao juízo de primeiro grau de jurisdição e,

Num. 44879739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
consequentemente, devolvida a este Tribunal Regional Eleitoral, pelo que afasto a preliminar
aduzida pelo Ministério Público, conhecendo do recurso em sua integralidade.

II.iii. Mérito

No mérito, a recorrente aponta três insurgências em suas razões recursais: i) a composição da
base de cálculo para a aferição do limite de 10%, cuja intenção é a integração total do “depósito
em espécie” (R$ 80.000,00) no valor da fixação do rendimento bruto; ii) caso não acolhida a tese
anterior, a adoção do acréscimo patrimonial ocorrido entre 2022 e 2023, referente ao “depósito
em espécie” no valor de R$ 20.000,00, o que reduzia o valor do excesso a R$ 4.008,36; iii)
sucessivamente, em não se acolhendo o item anterior, que seja reformado o percentual da multa
aplicada para 20%, prestigiando a razoabilidade e proporcionalidade.
Em relação às duas primeiras teses, não socorre razão à recorrente.
Com efeito, conforme informações oficiais da Receita Federal juntadas aos autos após a quebra
do sigilo fiscal (id. 44852955), os rendimentos brutos declarados pela recorrente no exercício
de 2024, ano-calendário 2023, totalizaram R$ 89.916,43, que compreendem: Rendimentos
Tributáveis recebidos de PJ: R$ 15.432,43; – Rendimentos Isentos e Não Tributáveis: R$
74.484,00, resultado da soma de R$ 59.484,00 da atividade rural e R$ 15.000,00 de
lucros/dividendos.
Nesse contexto, considerando os rendimentos brutos de R$ 89.916,43, o limite legal de doação
seria de R$ 8.991,64 (10% de R$ 89.916,43).
No caso em exame, a recorrente doou R$ 15.000,00 para campanha eleitoral, o que implica em
um excesso de doação de R$ 6.008,35 (R$ 15.000,00 - R$ 8.991,64).
A recorrente defende que o valor de R$ 80.000,00, que declarou possuir “em espécie” em
31/12/2023, deve ser somado aos seus rendimentos do referido ano para compor a base de
cálculo do limite de valor que poderia doar nas eleições de 2024.
Sucessivamente, requer que, pelo menos, o acréscimo patrimonial declarado nos “depósitos em
espécie” entre 2022 e 2023, no montante de R$ 20.000,00, seja integrado à base de cálculo dos
rendimentos brutos, reduzindo-se o valor do excesso.
Sobre o tema das doações, a representação por doação acima do limite legal encontra sua baliza
no artigo 23, da Lei das Eleições – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no artigo 27, da
Resolução TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019, abaixo transcritas:
Lei nº 9.504/1997
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

Num. 44879739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição.
(...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
Resolução TSE nº 23.607/2019
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do
poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º).

Na hipótese, o valor referente ao “depósito em espécie”, declarado no IR, não é auferido pela
recorrente no ano de 2023, não se tratando de rendimento de investimento ou quantia originada
de salário. Mas, ao contrário, trata-se, em verdade, de patrimônio, descrito na Declaração “Bens
e Direitos” da representada em 31/12/2023, assim como as quotas sociais em pessoas jurídicas e
o crédito de empréstimo feito a terceiro (id.44852955).
O C. Tribunal Superior Eleitoral já fixou que o parâmetro para o cálculo do limite de doação é o
rendimento bruto auferido no ano anterior e não a capacidade financeira ou o valor do
patrimônio, consoante se infere dos precedentes abaixo:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
FÍSICA. CÁLCULO DO PERCENTUAL. PARÂMETRO LEGAL. RENDIMENTO
BRUTO AUFERIDO NO ANO ANTERIOR ÀS ELEIÇÕES. SÚMULA 24 E 30 DO
TSE. FIXAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO(...) 3.
Segundo o entendimento firmado por esta Corte Superior, o parâmetro para
se calcular o limite das doações eleitorais é o rendimento bruto do doador
auferido no ano anterior às eleições, e não a sua capacidade financeira ou o
valor de seu patrimônio (bens e direitos). Nesse sentido: AgR-AI 97-81, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 18.5.2021; AgR-AI 1-54, rel. Min. Luiz Fux, DJE de

Num. 44879739 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
17.4.2018; AgR-AI 29-98, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 20.5.2020.
(...)
6. A utilização do faturamento bruto auferido no ano anterior como parâmetro para
apuração do limite de doação está em consonância com as disposições legais e
com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior a respeito do tema.
(Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060027615, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/02/2024).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. DOAÇÃO ELEITORAL
ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO POR LEI. PESSOA FÍSICA . PARÂMETRO.
RENDIMENTOS BRUTOS DO ANO ANTERIOR AO PLEITO. ERRO DO
CONTADOR. BOA-FÉ DO DOADOR . IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO.
MULTA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO . IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS . AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. Nos pleitos mais recentes, somente a pessoa física pode fazer
doação eleitoral, limitada a 10% de seu rendimento bruto relativo ao ano anterior à
eleição, comprovado por meio da declaração de imposto de renda, sob pena de, se
houver descumprimento, ser-lhe imposta multa (art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº
9.504/1997) e, conforme o caso, se ocorrer também a interferência na normalidade
e na legitimidade do processo eleitoral, de inelegibilidade (art. 1º, I, p, da LC nº
64/1990). 2. A imposição da penalidade, em processos referentes à doação acima
do limite legal, decorre da simples inobservância ao limite expresso na lei . Em
outras palavras, a verificação do excesso é feita de forma objetiva, bastando que
haja a extrapolação da quantia doada, sendo irrelevante perquirir qualquer
elemento subjetivo advindo da conduta do doador, como a boa-fé. 3. O parâmetro
para o cálculo do limite das doações eleitorais para as pessoas físicas é o
rendimento bruto do doador auferido no ano anterior às eleições, e não a sua
capacidade financeira ou o valor de seu patrimônio (bens e direitos).
(TSE - AI: 6193 CRISTALINA - GO, Relator.: Min . Og Fernandes, Data de
Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 17/03/2020).

Inclusive, em decisão monocrática proferida pela Exma. Min. Cármen Lúcia, em 25 de abril de
2024, o TSE reiterou, no caso que debatia exatamente a inclusão do “depósito em espécie”
na base de cálculo do excesso de doação, que o parâmetro para o cálculo do limite das
doações eleitorais é definido com base no rendimento bruto do doador auferido no ano anterior às
eleições, e não em sua respectiva capacidade financeira ou no valor de seu patrimônio, bens e
direitos (TSE, AREspEl nº 060013149 Decisão monocrática ESPERA FELIZ - MG, Relator(a):

Num. 44879739 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 30/05/2024 Publicação: 04/06/2024).

Sobre o tema, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julgou caso idêntico, aplicando a
jurisprudência do C. TSE, senão veja-se:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE
LEGAL. PESSOA FÍSICA. ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO EM ESPÉCIE. INCIDÊNCIA
DA REGRA ESTABELECIDA NO ART. 23, 1º, DA LEI 9.504/97. LIMITE DE 10%
DO RENDIMENTO BRUTO DECLARADO NO IR.CRITÉRIO OBJETIVO QUE
INDEPENDE DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DOADOR. DESPROVIMENTO. I -
O presente feito é o resultado de uma atuação conjunta do Tribunal Superior
Eleitoral com a Receita Federal, na qual confrontaram-se as prestações de contas
doscandidatos nas Eleições Gerais de 2014 com as declarações de ajuste anual
dos respectivos doadores, de modo que, em tese, somente figuraram nas listagens
encaminhadas pelo TSE aqueles que efetivamente realizaram doações acima do
limite legal. II -Registro na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Física - DIPF do doador, relativa ao ano-calendário 2013, de rendimento
bruto no valor de R$ 140.394,48.III - A disponibilidade financeira demonstrada
no registro da declaração de Imposto de Renda de dinheiro em espécie, no
valor de R$ 100.000,00, não se insere no conceito de rendimento bruto a ser
utilizado como parâmetro nas ações que envolvem excesso de doação, já
devidamente fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral. IV - A doaçãoultrapassou o
limite de 10% previsto na legislação eleitoral.V - O critério adotado pela legislação é
objetivo e independe de aferição de dolo, culpa ou boa-fé, que apenas pode se
refletir no campo da dosimetria da sanção, aplicada, in casu, em seupatamar
mínimo de 5 (cinco) vezes o valor excedido, a perfazer o montante de R$
29.802,75.Desprovimento do recurso, para manter o valor da multa aplicada de
cinco vezes o montante excedido. Determinação para que seja oficiado o Juízo
Eleitoral dainscrição do representado, com vista a anotar sua nova situação no
cadastro eleitoral.
(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL nº5110, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Antonio
Soares_1, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ,
02/08/2017).

Dessa forma, dado que o montante de R$ 80.000,00 ou o acréscimo de R$ 20.000,00, informados
na Declaração de Imposto de Renda da recorrente não constituem rendimento bruto e sim
patrimônio, não é possível a inclusão de qualquer um deles na base de cálculo estabelecida pelo
art. 23, § 1º, da Lei 9.504/1997, razão pela qual mantém-se o valor do excesso em R$ 6.008,35.

Num. 44879739 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
II. iv. Do valor da multa

No que toca ao valor da multa, entendo que assiste razão parcial à recorrente.
O art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 prevê multa de até 100% do valor doado em excesso,
deixando margem para a fixação do percentual em cada caso concreto.
A r. sentença aplicou a multa no patamar de 100% o valor do excesso, vale dizer, o limite máximo
previsto em lei, com base nos seguintes argumentos (id. 44852979):

No presente caso, entendo que:
a) O excesso doado pela Representada foi significativo e superior ao limite
permitido;
b) A doação foi realizada com recursos próprios, sem indícios de fraude ou má-fé
mais gravosa;
c) A legislação eleitoral é de conhecimento público e a limitação de doações visa
preservar a isonomia das disputas eleitorais;
d) A aplicação de multa em patamar elevado possui importante caráter pedagógico
e dissuasório, desestimulando condutas semelhantes e protegendo a normalidade e
legitimidade do processo eleitoral;
e) O percentual máximo de 100% encontra amparo na jurisprudência quando o
excesso é relevante e a conduta demonstra inobservância da legislação eleitoral.
Diante dessas circunstâncias, fixo a multa em 100% (cem por cento) do valor em
excesso, ou seja, R$ 6.008,35 (seis mil e oito reais e trinta e cinco centavos).
Tal percentual atende aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando a necessidade de reprimir adequadamente a conduta irregular e seu
caráter pedagógico.

Apesar da magistrada ter justificado o aumento da multa, entendo que aplicar o montante em
100% do valor doado se mostra excessivo e desproporcional.
No caso concreto, a recorrente doou cerca de 66% a mais do que o limite permitido que lhe era
permitido: embora pudesse doar até R$ 8.991,64, doou R$ 15.000,00 para a campanha eleitoral.
Mas, de outra sorte, a própria sentença reconhece que a doação foi realizada com recursos
próprios, sem indícios de fraude ou má-fé mais gravosa.

Num. 44879739 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
Nesse contexto, vislumbra-se que a multa no patamar de 50% do valor doado em excesso ou
seja R$ 3.004,17 seja suficiente para, simultaneamente, servir como parâmetro pedagógico para
evitar novas condutas, mas também observar a boa-fé da recorrente.
Por fim, apesar da magistrada ter excluído a anotação do código ASE na sentença, é possível, de
ofício, a alteração do dispositivo da sentença, apenas para corrigir erro material e deixar
evidenciado que não foi aplicada à recorrente a sanção de inelegibilidade, permanecendo,
contudo, a determinação de registro no Cadastro Eleitoral do ASE 540 para fins de análise em
eventual pedido de registro de candidatura do representado da inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'p', da LC nº 64/1990.
Essa providência não configura reformatio in pejus, uma vez que o C. TSE possui orientação de
que os registros de decisões condenatórias no cadastro eleitoral têm caráter meramente
consultivo e representam modelo de coleta e sistematização dessas informações, não
configurando avanço algum sobre o patrimônio jurídico dos cidadãos (BRASIL. Tribunal Superior
Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060000496/MG, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Acórdão de 12/08/2022, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 170, data
01/09/2022).
Sob esse prisma, cuidando-se de mero procedimento administrativo, que não invade a esfera
jurídica do cidadão, é possível a correção desse ponto da sentença, para determinar a anotação
do código ASE 540.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto por LUCIANA COELHO
BARBOSA GUARDA e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a multa ao
valor de 50% do excesso, o que corresponde a R$ 3.004,17 e, de ofício, alterar o dispositivo
da sentença, apenas para corrigir erro material e deixar evidenciado que não foi aplicada à
recorrente a sanção de inelegibilidade, permanecendo, contudo, a determinação de registro no
Cadastro Eleitoral do ASE 540 para fins de análise em eventual pedido de registro de candidatura
do representado da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'p', da LC nº 64/1990.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

Num. 44879739 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717284998200000043815571
Número do documento: 26041717284998200000043815571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:55:56
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600048-54.2025.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA -
RECORRENTE: LUCIANA COELHO BARBOSA GUARDA - Advogados do RECORRENTE: ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 13.04.2026